Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715811-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE CARLOS ROCHA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (id 227533986 dos autos originários). Intime-se o agravante com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do seu recurso, pois a determinação de suspensão dos processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. Tampouco aparenta possuir a urgência necessária para atrair a taxatividade mitigada estabelecida pelo Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação, correção das razões recursais ou a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator